Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito administrativo e processual. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Extinção com base no irdr 21. Ausência de decisão definitiva no incidente. Necessidade de suspensão. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de legitimidade ativa, com base nos critérios firmados no IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicar a tese firmada em IRDR antes do julgamento definitivo do incidente.
III. Razões de decidir
3. Considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou recurso especial interposto do julgamento no IRDR, conforme a norma especial do art. 987, § 1o, do CPC, os feitos devem permanecer suspensos até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, de acordo com a previsão no art. 982, inc. I e § 5o, do CPC.
4. A Corte Superior já observou que o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR ensejaria multiplicidade de desnecessários atos processuais, sobretudo recursos, enquanto a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 928, I; art. 980, caput; art. 982, I e § 5o; art. 985, I; art. 987, caput e § 1o; art. 995, parágrafo único; art. 1.037, II; art. 1.040. Lei distrital n. 2.294/99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.169; REsp n. 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2022; REsp n. 1.976.792/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/5/2023.
TJDFT, APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 1/8/2018.